Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-03.2024.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-03.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENEDINA ANA BOSSA - CPF: 042.449.598-82 (EMBARGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ENEDINA ANA BOSSA - CPF: 042.449.598-82 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ENEDINA ANA BOSSA contra acórdão que homologou a desistência do recurso por ela interposto e negou provimento à apelação da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso interposto pela parte vencida é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão no acórdão, devendo o tribunal suprir a ausência de manifestação sobre ponto relevante à solução da lide.

O §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil determina que, ao julgar recurso, o tribunal majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração de honorários é obrigatória quando o recurso é desprovido, como forma de remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na instância superior.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença e negar provimento ao recurso da parte adversa, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários, caracterizando omissão relevante a ser sanada de ofício pelo tribunal.

Considerado o trabalho adicional realizado pela parte embargante em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar, de ofício, os honorários advocatícios quando desprovido o recurso interposto pela parte vencida, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é sanável por embargos de declaração, ainda que não tenha sido expressamente suscitada pelas partes na fase recursal anterior.

R E L A T Ó R I O

ED

1000406-03.2024.8.11.0027

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA X ENEDINA ANA BOSSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENEDINA ANA BOSSA com o fito de reformar o acórdão que homologou a desistência do recurso interposto pela embargante e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, mantendo integralmente a sentença.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso da parte adversa, impõe-se a majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

Argumenta que o acórdão, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, reconheceu o total acolhimento das pretensões da parte autora, mas silenciou quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios, mesmo diante da inequívoca atuação da parte vencedora em grau recursal e da rejeição total das razões recursais da parte contrária.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, determinando-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a omissão e submetida
a
matéria ao Colegiado para suprimento do vício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A embargante aponta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme determina o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Razão assiste à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e manter integralmente a sentença de primeiro grau, de fato omitiu-se quanto à aplicação do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do STJ, tem entendido que a majoração dos honorários em sede recursal é obrigatória quando o recurso é desprovido ou não conhecido, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da empresa POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA e manteve integralmente a sentença, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Portanto, está caracterizada a omissão apontada pela embargante, uma vez que o acórdão deixou de se pronunciar sobre questão que deveria ser decidida de ofício, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Assim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte embargante em grau recursal, a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação
interposto pela parte adversa e o desprovimento integral do referido recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025